Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8o, do art. 85, do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

2. O § 2o do art. 85, do CPC, estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, ou se tal valor importar em verba honorária irrisória, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver proveito econômico obtido, ou este se revelar muito baixo, a fixação tomará por base o valor da causa. Por fim, somente se o valor da causa for muito baixo é que se procederá à fixação dos honorários mediante apreciação equitativa.

3. Considerando que foi atribuído à causa o valor de R$ 6.772,34, devem os honorários ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.